Tribunal: STF
Processo: HC 232217
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PERCENTUAL DE REDUÇÃO EM RAZÃO DA SEMI-IMPUTABILIDADE DO AGRAVANTE DEFINIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO SEM REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.